Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. BEM PENHORADO. LIMITE.MONTANTE DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. O valor da causa é considerado matéria de ordem pública, permitido a sua correção a qualquer momento por iniciativa do próprio juiz, bem como, pode ser objeto de impugnação pelas partes ou terceiros interessados. Inteligência do artigo 293 do Código de Processo Civil.
2. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.341.147/SP, julgado em 11/4/2022), é que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no1134186/RS, fixou a seguinte tese: "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.”
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. (AInt no AREsp 1.724.132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)
5. Recurso conhecido e desprovido.